Tribunal: TJMT
Processo: 1021616-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOMED SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de reparação por danos morais no 1008069-85.2018.8.11.0003, proposta em seu desfavor por DEVANIRA SOUZA COUTINHO, que ao sanear o processo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante, bem ainda aplicou a inversão do ônus da prova em favor da agravada, nos seguintes termos:
“Vistos etc.
Ante o advento do Provimento TJMT/CM n.o 20/2021, manifestem as partes, justificadamente, no prazo de 05 (cinco) dias, eventual discordância à submissão do presente feito ao procedimento especial do “Juízo 100% Digital”, sendo consignado, desde já, que a inércia será interpretada como anuência tácita à tramitação no rito referenciado.
Sem prejuízo da providência supra, tem-se que a demanda não comporta julgamento na fase em que se encontra, fazendo-se necessária a instrução para esclarecimento das questões controvertidas.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA INÉPCIA DA INICIAL
A preliminar de inépcia da inicial não acolhida, considerando que a peça de ingresso não contém qualquer tipo de vício insanável que comande o seu indeferimento de plano, providência excepcional e que só deve ser adotada quando a mácula apontada inviabilize a defesa da parte contrária, o que não é o caso dos autos, haja vista que a inicial na espécie se mostra compreensível e atende aos requisitos legais para sua admissibilidade.
Corroborando o entendimento aviventado transcrevo os seguintes arestos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INICIAL. PEDIDO. INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. - Não é inepta a petição inicial onde foi feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. Precedentes.[1] (destacamos).
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – FGTS – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda que o pedido formulado pelos autores não tenha sido elaborado em conformidade com a mais elevada técnica processual, descabe ao julgador indeferir de plano da petição inicial, quando se pode extrair do seu contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - Recurso especial provido.[2] (grifamos).
Da análise das lições jurisprudenciais ribaltadas, emerge a insubsistência da preliminar em comento, pois reafirmam a excepcionalidade do juízo negativo de inadmissibilidade da peça de ingresso, motivo pelo qual A REFUTO.
I.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
No que tange à preliminar em comento, calha aduzir que a legitimidade da parte atine à pertinência subjetiva da lide, não havendo que se confundir a relação jurídica material com a processual, ao passo que a mera indicação, por parte do credor, de que o(s) réu(s) é(são) devedor(es) do direito material resta suficiente a torná-lo legitimado a integrar a lide, tendo em vista a adoção no Direito Pátrio da Teoria da Asserção[3] ou da Prospettazione ou da verificação in statu assertionis, desenvolvida com lastreio em Liebman.[4]
Assim, ao menos neste momento processual, não há que se falar em ilegitimidade passiva do requerida, motivo pelo qual, sem mais delongas, AFASTO a preliminar em comento.
II – DA APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor.
Considerando que o feito, inegavelmente, possui amparo nas normas consumeristas, calha observar que, em que pesem às semelhanças, os conceitos de “vulnerabilidade” e “hipossuficiência” não se confundem.
A “vulnerabilidade”, princípio consagrado no art. 4o, I, do CDC[5], tem como premissa o fato de que todo e qualquer consumidor, quando em uma relação de consumo, já se encontra em uma situação de vulnerabilidade, sendo esta uma característica essencial e inerente à sua figura[6], emergindo daí, por corolário, a aplicação dos direitos/garantias fundamentais ao consumidor (art. 6o, CDC) e dos correspondentes deveres ao fornecedor, gerando efeitos no plano material.
“Hipossuficiência”, por sua vez, vem insculpida no art. 6o, do CDC, quando este, ao tratar dos direitos básicos do consumidor, assevera um deles consistir na “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, donde se conclui, por obviedade, que, ao contrário da vulnerabilidade, não se trata de presunção, devendo ser analisada in concreto, mormente face à insuficiência de meios para a plena defesa de seus interesses em Juízo.
Nesse sentido:
"A hipossuficiência referida pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a causa ou a extensão do dano." (STJ. REsp 1.325.487 3a Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe: 14/09/2012).
No que tange, em específico, à chamada hipossuficiência técnica, pode-se traduzir pela ausência de conhecimento específico acerca das características do próprio bem adquirido, permitindo-se reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de desconhecimento.
Sendo assim, in casu, além de evidenciada a verossimilhança das alegações da parte autora, concluo ainda pela sua hipossuficiência técnica, tendo em vista a natureza da causa em exame, as características da prestação dos serviços efetuados e a disparidade de conhecimento das partes em relação às origens/causa do ocorrido, assim como a maior facilidade probatória por parte da demandada quanto à escorreita prestação do serviço, contexto processual este de onde exsurge a necessidade da inversão postulada para que seja garantida a salutar isonomia processual nesta liça, razão pela qual DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90.
Não havendo mais preliminares, DECLARO saneado o processo.
DEIXO de fixar os pontos controvertidos por entender desnecessário.
DEFIRO a realização de perícia postulada pela parte ré (Num. 31464240) e, para tanto, nomeio Forense Lab Perícias & Consultoria (www.forenselab.com), tel.: (65) 98112-2338 e e-mail: contato@forenselab.com, que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.
INTIME-SE o Perito para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2o, I, II e III, do CPC[7]).
Em seguida, INTIME-SE a parte requerida, postulante da perícia, para depositar o valor dos honorários (art. 95, do CPC[8]), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.
Após, INTIMEM-SE as partes para indicar assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1o, I e II[9]).
Posteriormente, INTIME-SE o perito a apresentar o laudo em Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC[10].
Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1o[11]).
Com vistas a evitar alegação de cerceamento de defesa, DEFIRO a produção de prova documental (já existente nos autos e documentos novos – CPC art. 435[12]).
Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.” (ID 111422982)
Em suas razões, aduz o Agravante que (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação (ii) que não há no caso concreto qualquer impossibilidade ou excessiva dificuldade à Agravada de cumprir o encargo do ônus da prova, tampouco há para a Agravante maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário e (iii) necessidade de fixação dos pontos controvertidos.
Síntese necessária.
Inicialmente, anoto que não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa a ilegitimidade passiva da agravante e não fixação dos pontos controvertido pelo juízo, tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.
Não se desconhece que em decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.
Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Logo, a pretensão encontra parcial permissivo de conhecimento no art. 1015, IX, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na parte em que versa sobre a inversão do ônus da prova, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Todavia, em que pesem os argumentos do agravante, em análise sumária dos autos, tem-se que ausente a probabilidade do direito. Em se tratando de empresa que presta serviços e assistência médica, incide o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação entre paciente e serviços médicos laboratoriais, uma vez que decorre de contrato de prestação de serviços, no qual Agravante se enquadra como fornecedor (art. 3o do CDC) e o paciente como consumidor, destinatário final do serviço prestado (art. 2o do CDC).
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, devendo prevalecer, na espécie, a regra estabelecida no artigo 373 do CPC: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”.
Com tais considerações, INDEFIRO a LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =